Tribunal: TJDFT
Processo: 0718912-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718912-58.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: BRUNO ALVES DE CASTRO D E C I S Ã O No curso do processamento dos presentes embargos de declaração, a PBL Compra de Créditos Judiciais Ltda. peticionou afirmando ter adquirido, por meio de cessão, os direitos aos honorários sucumbenciais que seriam devidos a Heitor Soares Reinaldo e a Carmen Lucia Soares Reinaldo, advogados do embargado Bruno Alves de Castro. Requer sua habilitação como terceira interessada. É o relato do necessário. Decido. Observa-se, do instrumento de procuração de ID no 75363019, que os referidos advogados representam processualmente o embargado no presente processo. Considerando que o cessionário ostenta interesse jurídico na manutenção do resultado da demanda, a fim de salvaguardar o crédito cedido (veja-se, a respeito: TJDFT, AI 0735547-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024), defiro seu ingresso como assistente da parte embargada. Além disso, considerando-se que o pedido foi formulado antes da oposição dos embargos, restituo prazo à peticionante para, querendo, apresentar resposta ao recurso, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator